Tribunal: TJES
Processo: 5004814-63.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004814-63.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO EUSTAQUIO JUNIO ALVES LEMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARA
NTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim majorados (arts. 33 e 35 c/c art. 40, III, da Lei n° 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

A denúncia narra que, em 27/10/2025, no bairro Vista da Serra I, policiais militares receberam informação sobre a prática de tráfico de drogas nas imediações de um bar, tendo constatado a atuação conjunta do paciente e corréu, com divisão de tarefas, sendo um responsável por buscar e vender os entorpecentes ocultados em vegetação próxima, enquanto o paciente recebia os valores no estabelecimento. Durante a abordagem, foram apreendidas drogas com o corréu, quantia em dinheiro com o paciente e, em diligência complementar, 11 pinos de cocaína e 34 pedras de crack, embalados para venda, indicando associação estável para a prática do tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(1) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP;

(2) estabelecer se a quantidade de droga apreendida e as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da custódia; e

(3) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Revogação da custódia cautelar.
A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, evidenciando a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, extraídos da prisão em flagrante e dos elementos colhidos na fase inicial da persecução penal.

As circunstâncias da prisão demonstram a prática de tráfico de drogas em atuação conjunta e estruturada, com divisão de tarefas entre os agentes, além da apreensão de entorpecentes embalados para comercialização e valores em dinheiro.

A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas afastam a alegação de irrelevância material, pois indicam destinação mercantil e atividade ilícita em andamento.

A existência de condenação transitada em julgado e de outras ações penais em curso por tráfico de drogas evidencia a reiteração delitiva e o risco concreto de novas infrações, justificando a prisão como garantia da ordem pública.

A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, aliada ao potencial lesivo à coletividade, reforça a necessidade da custódia para interromper a continuidade da atividade criminosa.

Condições pessoais favoráveis.
As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, isoladamente, para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade.

Medidas cautelares alternativas.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do contexto fático e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004814-63.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO EUSTAQUIO JUNIO ALVES LEMOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FABRÍCIO EUSTÁQUIO JUNIO ALVES LEMOS
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o mesmo fim majorados
(arts. 33 e 35 c/c art. 40, III, da Lei n° 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

A defesa sustenta, em síntese, que:

[1] a fundamentação jurídica da decisão constritiva não se baseia em dados concretos, não preenchendo os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal;

[2] o paciente é tecnicamente primário, o crime não envolveu violência ou grave ameaça, não houve apreensão de apetrechos típicos do tráfico e a quantidade de droga apreendida é ínfima; e

[3] seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Nisso amparado, requer a concessão da ordem, objetivando a revogação da prisão cautelar, com aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 27/10/2025, no bairro Vista da Serra I, policiais militares receberam informação acerca da prática de tráfico de drogas nas imediações de um bar. No local, foi constatada a atuação conjunta do paciente e de corréu, sendo que este buscava os entorpecentes ocultos, em vegetação próxima e realizava as vendas, enquanto aquele permanecia no estabelecimento, recebendo os valores provenientes da comercialização ilícita.

Durante a abordagem, foram apreendidas drogas com o corréu, e quantia em dinheiro em posse do paciente. Em diligência complementar, os policiais localizaram, ainda,
11 pinos de cocaína e 34 pedras de crack
, todas devidamente embaladas para a venda.

Segundo a acusação, os réus atuavam de forma associada e estável na prática do tráfico de drogas, sendo os entorpecentes destinados à mercancia e o numerário proveniente da atividade ilícita.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses formuladas na presente impetração.

Quanto a
custódia cautelar
, observo que a decisão que a manteve, encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Há indicação concreta da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, extraídos da prisão em flagrante e dos elementos colhidos na fase inicial da persecução penal.

No que se refere à alegação de pequena quantidade de droga, conforme consignado, as substâncias apreendidas não podem ser consideradas irrelevantes, sobretudo quando associadas às circunstâncias da prisão, que indicam
atividade mercantil ilícita em andamento
, com prévia movimentação de venda.

Outrossim, há elementos que evidenciam a
reiteração delitiva
, uma vez que, conforme bem ressaltado na decisão, “
o
paciente possui condenação com trânsito em julgado nos autos n° 3280006-59.2014.8.13.0024, respondendo a outras 03 (três) ações penais em curso n° 0004288-42.2023.8.08.0048 (tráfico de drogas), 0000031-37.2024.8.08.0048 (tráfico de drogas) e 0002295-27.2024.8.08.0048 (tráfico de drogas)
”, circunstância que reforça o risco concreto de reiteração criminosa e justifica a segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.

Além disso, a decisão de primeiro grau também destacou a necessidade da prisão, para conter a continuidade da atividade criminosa, especialmente em razão da natureza do delito de tráfico de drogas, que possui elevado potencial lesivo à coletividade.

Quanto as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se afiguram suficientes no momento.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo, quando presentes outros elementos, que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como é o caso dos autos.

Diante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em Denegar a Ordem ao recurso.